Tribunal: STF
Processo: RE 1514635
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA DETERMINANDO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO, PROCEDER A DESIGNAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) INVESTIGADORES DE POLÍCIA EXCLUSIVOS PARA TRABALHAR NA DELEGACIA DE MANGUEIRINHA, DE MODO A POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO ININTERRUPTA DO SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE REFERENTE AOS PLANTÕES POLICIAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADO A R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DIREITO À SEGURANÇA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIAS NÃO RESTRINGÍVEIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SUPOSTA INVASÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO DE DEFICIT DE SERVIDORES GENERALIZADO NO ESTADO. INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO INDIRETA PELO JUDICIÁRIO. CONCREÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DA SEGURANÇA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE FACE A DEVER DE ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 27).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República e inobservância ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1 Alega ter havido “nítida interferência do Poder Judiciário no exercício da função administrativa pelo Poder Executivo do Estado do Paraná ao determinar medida pontual específica de contratação de ‘três investigadores de polícia exclusivos para trabalhar na Delegacia de Polícia de Mangueirinha/PR’”, ainda mais sob pena de multa diária, a qual “implicará grave ofensa à ordem e à economia pública”. 



    3.2. Afirma que os direitos fundamentais não são absolutos e que, embora sejam de aplicação imediata, não podem retirar “das decisões políticas o poder discricionário de efetivá-las na medida do possível”.



    3.3 Alega não terem sido demonstradas a inércia ou morosidade da Administração Pública, nem a excepcionalidade da situação posta à apreciação judicial, uma vez que a referida delegacia recebe auxílio da Central de Flagrantes da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, onde são realizados todos os procedimentos de prisões em flagrante apresentados fora do período regular de expediente. 



    3.4 Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido formulado na exordial (e-doc. 30). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 32).



    5. Em juízo de adequação ao referido Tema RG nº 698, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao juízo de adequação ao Tema RG nº 698:



    “Alega o apelante que a pretensão do Ministério Público leva o Judiciário a uma interferência no âmbito da discricionariedade administrativa do Poder Executivo, ao intervir em atos próprios da gestão pública, compreendidos na esfera exclusiva do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, considerando que atender a demanda estrutural de segurança da Comarca de Reserva [sic], via intervenção jurídica, desvirtua o caráter geral e universal para o devido equacionamento da política de segurança pública no estado, considerando que aludido problema atinge todo o seu território.



    Sem razão.



    A sentença impugnada não representa ingerência indevida na economia pública, de modo que inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que o objetivo não versa sobre implementação direta, pelo Judiciário, de políticas públicas, em alegada ofensa ao princípio da reserva do possível, mas sim de cumprimento da obrigação mais elementar, que é justamente a de dar cumprimento aos direitos fundamentais, abrigados em normas constitucionais, ordinárias, regulamentares e internacionais.



    Além disso, apesar de discorrer sobre o poder de discricionariedade da Administração Pública, o apelante não demonstra, de forma concreta, a inviabilidade financeira para realizar as diligências necessárias na instituição de ensino [sic].



    (...)



    Importante, salientar, que não se trouxe à discussão aspectos discricionários da gestão pública, mas, sim, a efetivação de direitos fundamentais expressos na Constituição Federal, em relação aos quais não foi conferida qualquer margem de discricionariedade ao administrador público. 



    Nesta esteira, perfeitamente possível a tutela jurisdicional tendente a determinar a adequação do serviço prestado pela Delegacia de Polícia da Comarca de Mangueirinha, que não atende aos fins constitucionais a que se presta.



    (...)



    Portanto, não sendo demonstrada de forma idônea a escassez de recursos públicos que impeça o cumprimento do comando judicial, bem como considerada a impossibilidade de supressão de direitos fundamentais – especificamente, aqui, o de vedação da proteção insuficiente – pelo argumento de limitação orçamentária, não merece provimento o pedido.



    Sobre o fato de o déficit de servidores atingir todo o Estado, temos que, ainda que exista deficiência generalizada neste serviço público, tanto em dimensões nacionais quanto estaduais, não pode o poder executivo se esquivar de promover esforços para garantir o mínimo necessário à segurança pública no Município de Mangueirinha, sopesando que a crise em um sistema geral não justifica a inércia do Estado em um caso particular, sob pena de toda omissão específica do poder público ser amparada por sua ineficiência num plano mais amplo.



    (...)



    Logo, não existindo violação ao princípio da tripartição dos poderes, a alegação do apelante é manifestamente improcedente. 



    Nesse passo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no acórdão impugnado. 



    Portanto, deve o Acórdão ser mantido integralmente." (e-doc. 20; grifos nossos).



    7. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 



    8. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição. 



    9. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, fixou, além de outra, as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



     (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).



    10. Ressalte-se que o Tema RG nº 698 não tem sua aplicação restrita a situações que envolvam direito social à saúde, sendo a tese aplicável em processos em que discutida a implementação de políticas públicas em razão da ausência ou deficiência grave de serviço relativo a qualquer direito fundamental.



    11. Na espécie em exame, verifica-se que o acórdão alusivo ao julgamento da apelação, após discorrer acerca do caso concreto, concluiu pela omissão do Poder Público e asseverou justificável a excepcionalidade da realização de intervenção, mantendo a sentença na qual se determinou “ao ESTADO DO PARANÁ que, no prazo de sessenta dias da ciência da decisão, proceda à designação e manutenção de 03 (três) investigadores de polícia exclusivos para trabalhar na Delegacia de Polícia de Mangueirinha/PR, de modo a possibilitar a prestação ininterrupta do serviço público, inclusive referente aos plantões policiais, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (e-doc. 8, p. 7).



    12. Como se pode perceber, a obrigação imposta ao Estado do Paraná extrapola o dever de “apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, conforme estabelecido no Tema RG nº 698. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao analisar o RE 684612, que consubstancia o precedente do Tema 698 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu a seguinte tese de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento. 3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.492.757-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). ANÁLISE DA INATIVIDADE DO PODER PÚBLICO: MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). I. Caso em exame 1. Determinação judicial de contratações para preenchimento de cargos públicos, em números específicos, aplicada com ordem de manutenção de quadros em municípios, sob pena de multa diária, a restringir sobremodo a margem de atuação do Poder Executivo. 2. No julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, o STF reconheceu a repercussão geral da alegada violação à separação dos Poderes, com ponderação acerca dos limites de atuação do Poder Judiciário na determinação de implementação de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. 3. A atuação do Judiciário nesta situação deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 4. A constatação da ausência ou grave deficiência do serviço é aferível a partir do quadro fático-probatório constante dos autos, cuja análise é vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5. Nos termos da segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698: ‘A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. II. Razões de decidir 6. A Corte de origem não trouxe maior fundamentação acerca da proporcionalidade e adequação dos termos da condenação, impossibilitando a análise da excepcionalidade da adoção de tais medidas de maneira específica, ao invés de condenação à adoção, pela Administração Pública, de criar e executar plano que viabilize a consecução da finalidade almejada. III. Dispositivo 7. A solução mais adequada, portanto, é a devolução dos autos à instância a quo para que, diante do quadro fático-probatório constante dos autos, julgue como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso, respeitadas as balizadas relativas à segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698.”



    (ARE nº 1.276.756-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 26/07/2024).



    13. Diante desse cenário, faz-se necessária a devolução dos autos à instância a quo para que, perante o quadro fático-probatório constante dos autos, julgue se e como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso, respeitadas as balizadas firmadas no julgamento do Tema RG nº 698.



    14. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz da tese firmada no referido julgamento, julgue se e como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator